Tribunal: STF
Processo: ARE 1262635
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assentando a dispensa de autorização específica de associados para a impetração de mandado de segurança coletivo, confirmou o entendimento do Juízo quanto a legitimidade ativa para a execução individual da sentença. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Discorre sobre os limites da coisa julgada em processo coletivo ajuizado por associação, cujos efeitos somente atingem os associados que tenham dado expressa autorização para tanto, com domicílio no âmbito de competência do órgão prolator. Diz não alcançar a decisão original aqueles que tenham se associado em data posterior ao ajuizamento da demanda coletiva. Insurge-se contra o critério utilizado para fins de correção monetária. Alude a precedentes do Supremo.
    2. Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, tem-se equívoco dos recorrentes, porquanto o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Salta aos olhos o não cabimento do extraordinário, no particular.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos: [...]
    O quadro, considerado o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, nos extraordinários nº 573.232 e nº 612.043, os quais não se aplicam quando o título executivo for oriundo de mandado de segurança coletivo. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada (mandado de segurança nº 31.336, relator o ministro Edson Fachin, 2ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de maio de 2017).
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido (recurso extraordinário nº 31.336, relator o ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 26 de abril de 2012).
    No mais, descabe cogitar, a esta altura, a discussão atinente ao recurso extraordinário nº 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, uma vez que, pelo juízo primeiro de admissibilidade foi negado seguimento ao extraordinário, no particular, não tendo havido qualquer impugnação sobre o tema pelo recorrente por meio da via adequada.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator